Tribunal: TJPA
Processo: 0048108-29.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048108-29.2015.8.14.0015

APELANTE: VIALE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: DAMIAO JOSE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DEPENDENTE DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por VIALE AUTOMÓVEIS LTDA contra sentença que extinguiu ação monitória com resolução de mérito, em razão da prescrição do direito de ação devido à ausência de citação válida no prazo legal, conforme disposto no art. 219 do CPC/73. A ação objetivava tornar judicialmente exequíveis cheques prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prescrição quinquenal para a ação monitória, conforme Súmula 503 do STJ, foi interrompida pela propositura da ação;
(ii) avaliar se a ausência de citação válida nos prazos legais implica o reconhecimento da prescrição, conforme os §§ 2º e 4º do art. 219 do CPC/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 503 do STJ estabelece que o prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, contados do dia seguinte à data de emissão do cheque.

4.

A citação válida é indispensável para a interrupção da prescrição, sendo necessária sua efetivação dentro dos prazos previstos no art. 219 do CPC/73, sob pena de ineficácia da interrupção retroativa à data da propositura da ação.

5.

No caso, embora a autora tenha ajuizado a ação dentro do prazo quinquenal, deixou de promover a citação válida nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenou e tampouco adotou as providências necessárias para cumprir as determinações judiciais em tempo hábil.

6.

O descumprimento dos prazos configurou o reconhecimento da prescrição, conforme os §§ 2º e 4º do art. 219 do CPC/73, e fundamentou a extinção do feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para ajuizamento da ação monitória fundada em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados da data seguinte à emissão do título.

2.

A interrupção da prescrição exige citação válida, cuja efetivação deve observar os prazos legais previstos no art. 219 do CPC/73.

3.

A ausência de citação válida no prazo legal impede a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/73, art. 219, §§ 2º e 4º; CPC/15, art. 240, § 2º; CC, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 503 e 299.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0048108-29.2015.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: VIALE AUTOMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - OAB/PA 13.919

APELADO: DAMIÃO JOSE DE ALMEIDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória
proposta por
VIALE AUTOMÓVEIS LTDA
em desfavor de
DAMIÃO JOSE DE ALMEIDA
objetivando tornar exequível de forma judicial, cheques dados e não mais exigíveis pela via primeira.

Sentença:
ao ID. 13061502, de extinção
do feito com resolução de mérito, dada a ocorrência de prescrição do direito de ação face a não perfectibilização da citação válida.

Recurso:
de apelação cível do ID. 13061503, com pedido de efeito suspensivo por parte de

VIALE AUTOMÓVEIS LTDA
alegando o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não se viu qualquer ato hábil a ensejar a cominação prescricional.

Levante manejado em:
10 de novembro de 2022.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Autos conclusos ao gabinete:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0048108-29.2015.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: VIALE AUTOMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - OAB/PA 13.919

APELADO: DAMIÃO JOSE DE ALMEIDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) da sentença que reconhece a prescrição da pretensão monitória manejada na origem diante do lapso entre o vencimento da dívida e a citação –
não realizada
-.

Serei breve e objetiva em decidir.

A prescrição para a propositura da ação monitória, de acordo com o entendimento pacificado pelo C. STJ, é de cinco anos: Súmula 503: prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Ainda: Súmula 299: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

No caso em tela, o que se sobreleva é compreender se houve ou não interrupção da prescrição na forma do art. 219 do Código de Processo Civil à época vigente,
in verbis:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

A respeito do disposto acima, a doutrina dispõe que:

A interrupção da prescrição evita a extinção do processo com a resolução do mérito (inciso II do art. 487), resultado que acarretaria evidente frustração ao autor. O fato de o direito de ação ter sido exercitado no prazo legal não libera o autor do ônus de praticar ato complementar, para afastar por completo o reconhecimento da prescrição. Assim, com as atenções voltadas para exemplo ilustrativo, o fato de o autor ter proposto a ação de indenização por perdas e danos no prazo de três anos (inciso V do § 3º do art. 206 do CC) não significa que a prescrição não possa ser reconhecida, já que o autor deve adotar as providências necessárias para viabilizar a citação do réu no prazo de dez dias, contados do despacho que a ordena. Se o prazo fluir, sem que a citação seja aperfeiçoada, o magistrado está autorizado a prolatar sentença de mérito (inciso II do art. 487), que por isso produz coisa julgada material. (FILHO, MONTENEGRO, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 225).

Eis o cenário que temos:

Demanda ajuizada em:
11 de agosto de 2015
;

Despacho que determina a citação:

04 de setembro de 2015
;

Certidão de citação frustrada:
24 de novembro de 2015
;

Determinação para manifestação da parte autora:
15 de fevereiro de 2017
;

Providência atendida em
21 de março de 2017
;

Desta forma, uma vez que atendido o disposto no art. 219 § 2º daquele diploma pela parte, deveria o Juízo prorrogar o prazo para renovação da diligência por mais 90 (dias) para que se findassem as diligências de citação.

Em 08 de janeiro de 2018 o Juízo determinou a renovação de diligências.

O prazo então deveria se encerrar em 08 de abril de 2018.

Sendo que, de modo atento, ao ID. 13061497 - Pág. 16
– em 27 de agosto de 2018 -
a parte Autora não promoveu o recolhimento das custas processuais inerentes ao comando anterior, razão pela qual, neste momento, fez incidir §§ 2º e 4º do art. 219 do CPC/73.

Portanto, não tendo a autora promovido a citação nos 10 (dez) dias subsequentes à data do despacho ordenador (08 de janeiro de 2018), não há que se falar em retroação à data da propositura da ação, dado o descumprimento do disposto no art. 240, § 2º, do CPC. Assim, no caso, era mesmo de rigor o reconhecimento da prescrição, pelo que extinta a ação, com fundamento do art. 487, II do CPC, conforme fundamentado pela r. sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de prescrição.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024